Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-98.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-98.2021.8.14.0037

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA, EQUATORIAL ENERGIA S/A, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO, MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os réus — Estado do Pará, Município de Oriximiná e Equatorial Energia S/A — ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 ao autor Erasmo Carlos Lima da Gama, em razão do falecimento de seu filho, Elder Silva Gama, vítima de choque elétrico causado por fio de alta tensão em área rural. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e desproporcionalidade do valor arbitrado. O Município e a concessionária também interpuseram agravos internos com alegações semelhantes. O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Oriximiná são responsáveis solidários pelos danos decorrentes do acidente fatal envolvendo a rede elétrica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida pela concessionária; e (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado, o Município e a concessionária respondem objetivamente pelo evento danoso com base na teoria do risco administrativo, ante a omissão na fiscalização e manutenção da rede elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

A responsabilidade do Município de Oriximiná decorre de seu dever constitucional de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII), não sendo afastada pela simples delegação do serviço à concessionária.

A responsabilidade do Estado do Pará justifica-se pela falha na fiscalização da prestação do serviço público delegado à Equatorial Energia S/A.

A concessionária de energia elétrica responde com base no risco integral, por se tratar de atividade potencialmente perigosa, não tendo sido demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com precedentes jurisprudenciais e com a gravidade do dano moral decorrente da perda de filho em circunstâncias trágicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município respondem solidariamente com a concessionária pelos danos causados por omissão na fiscalização da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de energia responde com base no risco integral, não sendo necessário comprovar culpa.

A recusa na realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, V e VIII; 37, caput e § 6º; CPC, arts. 370 e 373; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.488.968, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800204-98.2021.8.14.0037

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
EQUATORIAL, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25424335)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 25165132, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os réus, Estado do Pará, Equatorial Energia S/A e Município de Oriximiná, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao agravado ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA, em razão do falecimento de seu filho Elder Silva Gama, vítima de choque elétrico causado por fio de alta tensão pertencente à Equatorial Energia S/A, em área rural do município, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Em suma, o agravante Estado do Pará pleiteia a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que é parte ilegítima na presente demanda, uma vez que a responsabilidade pelo ocorrido não lhe cabe, sendo exclusiva da concessionária de energia elétrica e do ente municipal, responsável pela fiscalização do uso e ocupação do solo.

Alega que a Equatorial Energia S/A, como pessoa jurídica de direito privado e concessionária de serviço público, responde diretamente pelos danos causados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve precedentes que confirmam que "a existência da concessão feita pelo Estado, por si, não o aprisiona diretamente nas obrigações de direito privado".

Aduz, ainda, que a própria decisão monocrática menciona o art. 30, V e VIII, da Constituição Federal, que atribui exclusivamente ao Município a competência para organizar, prestar e fiscalizar os serviços públicos locais. Reforça o pedido com base no ARE 1.488.968 do STF, que reconhece o poder de polícia do Município sobre a ocupação do solo. E, questiona o valor da indenização fixado em R$ 100.000,00, alegando que deve obedecer aos critérios de proporcionalidade e extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil. Nesse sentindo, sustenta que o montante ultrapassa o razoável e pode configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, requere o Estado do Pará, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

A EQUATORIAL ENERGIA S/A apresentou contrarrazões, (Conforme ID n. 25801600), na ocasião, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois foi ignorado pedido de produção de prova pericial no local do acidente, considerada imprescindível. Afirma que, o acidente ocorreu em rede interna de propriedade privada, conforme demonstrado nos autos, eximindo a empresa de responsabilidade. Assim, alega ser inexistente o nexo de causalidade entre o evento e qualquer conduta da concessionária, havendo inclusive culpa exclusiva de terceiro. Aduz que, não se comprovou ato ilícito praticado pela empresa que justificasse danos morais.

O Município de Oriximiná também interpôs Agravo Interno, (Conforme ID n. 26367830), Pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, defendendo a admissibilidade do recurso mesmo que haja vício formal. Assim, como a ilegitimidade passiva do Município, uma vez que a Equatorial, como concessionária de serviço público, é quem deveria responder diretamente pelos danos decorrentes da sua atividade, e a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o acidente.

Fundamenta pela legalidade dos atos administrativos relacionados à gestão de pessoal, e o possível impacto orçamentário decorrente da condenação. Requereu, ainda, efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, ante o risco de dano grave e irreversível ao erário.

ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA (Conforme ID n. 28608532), também apresentou contrarrazões, ao agravo interno interposto pelo Município de Oriximiná, defendeu a manutenção da decisão monocrática proferida pelo Relator, alegando que a decisão encontra-se em consonância com a legislação vigente e com o entendimento dos tribunais. Alega que, o acidente que resultou na morte de seu filho ocorreu em 28/12/2020, sendo vivenciado diretamente pelo autor, o que justifica plenamente o pedido de indenização por dano moral.

A responsabilidade do Município está devidamente fundamentada na sentença e acórdão, que analisaram a matéria com base na prova dos autos. Afirma que o Município tenta se eximir da responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente à concessionária, e não encontra respaldo jurídico, visto que há responsabilidade solidária. Por fim, requer o não provimento do agravo interno e a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que condenou solidariamente os réus, Estado do Pará, Equatorial Energia S/A e Município de Oriximiná, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao autor ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA, em razão do falecimento de seu filho Elder Silva Gama, vítima de choque elétrico causado por fio de alta tensão pertencente à Equatorial Energia S/A, em área rural do município, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25165132):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

I - DAS PRELIMINARES

A) Nulidade da sentença proferida por cerceamento de defesa

A preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo, podendo indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Veja-se:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas constantes nos autos de acordo com seu prudente arbítrio, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Importante mencionar que a Equatorial apenas juntou documentos de identificação e de outorga de poderes para que seus patronos pudessem atuar, o que atrai certa “desídia” por sua parte, por não considerar todo o arcabouço probatório anexado pela vítima do infortúnio.

Neste sentido, o ônus probandi milita em favor do Sr. Erasmo por trazer provas suficientes para comprovar a conduta, o nexo causal e o dano provocado e tendo o Juízo formado sua convicção a partir dos elementos anexados perante os autos, nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Diante disto, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto às preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva do Município de Oriximiná e do Estado do Pará, esclareço que tais argumentos se confundem com o próprio mérito da causa, motivo pelo qual serão analisados em conjuntamente.

II – MÉRITO

Sobre as insurgências dos Entes Públicos e da Concessionária de Energia Elétrica, observa-se que as alegações não devem prevalecer pelas razões nas quais serão expostas.

Em breve contextualização do trâmite processual, destaca-se que a Ação fora ajuizada em face de Equatorial Energia S.A, do Estado do Pará e do Município de Oriximiná, sob o pretexto de ocorrência de suposto Dano Moral e Material, o qual teria ocorrido a partir da Morte de Elder Silva Gama, filho do Sr. Erasmo, mais os danos provocados no caminhão decorrentes de 1 (um) fio de alta tensão próximo deles.

Infere-se a partir da leitura dos autos que fora anexado Boletim de Ocorrência pelo Sr. Ornubio Printes, irmão do recorrente, confirmando os fatos narrados na exordial (id 12541286 - Pág. 1), a Certidão de Óbito de Elder Silva, a qual consta como causa da morte a exposição a corrente elétrica (id 12541287 - Pág. 1), fotos do veículo destruído (id 12541288 e 12541289), o documento do referido bem no nome do demandante da ação (id 12541290), as notas fiscais dos consertos realizados (id 12541291 e 12541292) e o depoimento de José Ribamar da Silva Salazar e da Esposa Maria de Jesus da Silva Salazar (id 12541496) ratificando os fatos alegados.

Por outro lado, os Apelantes apenas juntaram documentos de habilitação e identificação nos autos.

Neste sentido, o ônus probandi milita em favor do demandante, não por trazer provas verossímeis sobre a situação narradas, mas por serem as únicas que demonstram o mínimo aceitável do que realmente poderia ter acontecido.

Dessa forma, a alegações arguidas pelos Entes Públicos e pela própria concessionaria de energia são postas em dúvida, em razão de não ter sido anexado nenhum documento comprovando que houve manutenção naquela área, ou fora feito algum tipo de fiscalização, ou no mínimo as fotos do local indicando que as instalações foram feitas de forma corretas e distantes.

A principal função da administração pública é sempre atender o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da função administrativa deve sempre atender as necessidades dos cidadãos, uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, que a administração pública direta ou indireta é pautada nos princípios que regem a atividade administrativa, em especial a "eficiência":

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Todos os princípios elencados de forma expressa ou implícita na Constituição e demais normas devem ser respeitados e observados, na atuação da administração pública e também dos seus agentes. Dito isso, merece nesse momento um destaque maior o princípio da eficiência.

Sendo a eficiência um conceito dado pela doutrina majoritária como:

[...] “o principio da eficiência impõe à Administração Publica direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do principio da legalidade”. (GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 10ª edição, editora Saraiva, São Paulo, 2005, pág.21).

Destaca-se ainda o posicionamento do grande doutrinador Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

[...] “é o mais moderno principio da função administrativa, que jão não contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros’. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição, Malheiros Editores, pág. 98)

Dos ensinamentos alhures é possível compreender que não basta uma atuação dentro da lei por parte da administração, mas que a sua atividade seja desempenhada de uma forma satisfatória, rápida, com baixo custo, atendendo às suas finalidades da melhor maneira possível.

Observa-se, a violação a tal preceito constitucional pelos recorrentes no caso em tela, ante a completa ausência de documentos que comprovem, no mínimo, que tal local fora inspecionado antes de ser realizada as atividades relativas ao fornecimento de energia elétrica.

Destoa por completo do pensamento do legislador constitucional quando editou tal preceito de forma explícita/escrita na Constituição. Ao confeccionar a norma se criou um dever de atuação da administração pública da melhor maneira possível, acrescentando a ideia de que o mesmo aperfeiçoa os resultados e atende ao interesse público de forma adequada, satisfatória e eficaz.

Seguindo a análise pela Constituição Federal em seu art. 37, §6º, a administração pública é responsável de forma objetiva por danos causados a terceiros em decorrência da sua atuação, comissiva ou omissiva.

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda de acordo com Galdiana Silva (2013), o dispositivo constitucional contempla a teoria da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente, isto quando trata da ação regressiva do qual o Estado é titular diante do preposto que agiu com dolo ou culpa.

Diante disso, deve ser destacado de forma breve o que determina a Teoria do Risco Administrativo: o Estado responde por sua atividade administrativa exercida, se houver algum dano causado a terceiros. Se a atividade desempenhada é em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado.

Destaca-se, ainda, a responsabilidade do Ente Municipal de fiscalizar a forma de uso e ocupação do solo, o que indica a possibilidade de coordenação da forma como fora colocado qualquer instalação de estrutura, por exemplo, as torres de energia elétrica, nos termos do art. 30, inciso V da Constituição Federal.

Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) já se pronunciou sobre a possibilidade de coexistência de normas que possibilitem o uso desse Poder de Polícia pelo Município, senão vejamos o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 1.488.968:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE TORRES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE.

1.A competência municipal para uso e ocupação do solo (art. 30,VIII, CF) não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF). É possível a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.

2. São constitucionais as normas municipais que regulem onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres de energia, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais.

3. A legislação municipal pode criar multas em razão de descumprimento das normas de fiscalização do uso e ocupação do solo praticado por concessionária de energia elétrica.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.

(ARE 1488968 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) (grifo)

Diante do exposto, resta clara a responsabilidade do Entes Públicos pelo dano ocorrido.

Quanto à indenização por danos morais, sabemos que deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao aporte econômico das partes, o qual foi observado pelo juízo a quo.

Portanto, resta evidente que houve a devida comprovação dos fatos alegados na exordial e a sentença analisou corretamente o lastro probatório anexado para demonstrar a formação do convencimento do Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por Equatorial Energia S.A, Estado do Pará e Município de Oriximiná, e no MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data da assinatura digital”.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática. Pois, analisando o conjunto dos autos, verifico que a negativa de provimento assentou-se, de forma clara e fundamentada.

Esclareço que, o núcleo da controvérsia recursal reside na atribuição da responsabilidade civil pelo evento danoso, notadamente, se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da Equatorial, concessionária do serviço de energia elétrica; ou se há responsabilidade solidária dos entes públicos, especialmente Estado do Pará e Município de Oriximiná, por omissão no dever de fiscalização, controle urbanístico e contratual. Bem como se o valor da indenização arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do art. 944 do Código Civil.

Verifico que a pretensão recursal não merece ser acolhida. Explico.

Cumpre aqui observar que a responsabilidade atribuída aos réus na sentença e mantida na decisão monocrática encontra amparo na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado e seus delegatários devem responder objetivamente pelos danos causados a terceiros no exercício de atividades de natureza pública, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, ocorre que, é incontroverso que o acidente ocorreu por contato de fio de alta tensão com o veículo conduzido pela vítima, na zona rural de Oriximiná. Embora os agravantes aleguem que o evento teria ocorrido em rede interna, não houve produção de prova técnica capaz de infirmar as conclusões da sentença, tampouco foi demonstrada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ainda que a prestação do serviço de energia seja feita por empresa concessionária, o Estado permanece vinculado por sua obrigação de fiscalizar, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Em relação ao Município de Oriximiná, a decisão monocrática corretamente fundamentou a sua responsabilização com base no dever constitucional de ordenação e fiscalização do uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF). Verifico que, a atribuição não foi afastada pelos argumentos recursais, tampouco ficou demonstrada a ausência de relação entre a omissão administrativa e o acidente.

Analiso que, a responsabilidade da Equatorial Energia S/A decorre diretamente de sua atuação como concessionária de serviço público essencial, regida pelo risco integral. Não há prova nos autos de que a rede estivesse em conformidade com as normas técnicas ou de que o evento decorresse de causa excludente de responsabilidade.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra exorbitante, estando dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência pátria em casos de falecimento de ente familiar em decorrência de prestação deficiente de serviço público essencial.

Ademais, a dor da perda de um filho, especialmente em circunstâncias trágicas e evitáveis, justifica plenamente a reparação moral fixada, que considerou os parâmetros legais e jurisprudenciais adequados, não merecendo qualquer redução.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia não procede. Verifico que a prova técnica foi requerida tardiamente e não se revelou imprescindível, diante do conjunto documental já constante nos autos e da ausência de impugnação específica sobre os elementos técnicos apresentados pelo autor.

Por fim, reforço aqui, que compete ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de provas, não havendo vício quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente esclarecida pelos documentos já constantes nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos interpostos pelo Estado do Pará, Município de Oriximiná e Equatorial Energia S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 25165132, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/11/2025